Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. COMPATIBILIDADE COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087. RECENTÍSSIMA MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se deixar de realizar a majoração de um terço pelo repouso noturno, tendo em vista a recentíssima mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ, em que, no julgamento de recursos especiais repetitivos (tema 1.087), a Terceira Seção do d. Tribunal Superior estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
2. Em razão do efeito devolutivo da apelação, é plenamente possível utilizar a causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância negativa do crime, sem, contudo, incidir em reformatio in pejus, dado o quantum final da pena imposta.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir a pena do acusado.